Tribunal: CARF
Processo: 15956.720233/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720233/2013-33
ACÓRDÃO
1301-006.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS
INTERESSADO
SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S.A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Inexiste erro ou omissão a decisão que dá provimento para cancelamento
da infração principal e deixa de se manifestar expressamente sobre multas
ou juros isolados, que são decorrentes da infração cancelada.
A segunda infração, identificada como “multas ou juros isolados – base de
cálculo estimada”, é acessória à infração principal, com o cancelamento
desta, resta prejudicada a segunda infração.
Registre-se que embora formalmente o ato decisório não tenha se
manifestado sobre a segunda infração, materialmente não se observa
omissão material no r. Acórdão, fato que impõe o não acolhimento dos
embargos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não admitir os
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
ACÓRDÃO 1301-006.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720233/2013-33
2
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se Embargos de Declaração (fls. 2.331/2.334) contra Acórdão no 1301-
006.259, sessão de 13.12.2022 (fls. 2.318/2.326), em que a unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil encarregada de executar o r. acórdão noticia a existência inexatidões materiais e
omissões.
2.

O r. Acórdão foi proferido a partir da determinação contida no Acórdão CSRF no
9101-003.978, que, ao reformar o Acórdão no 1402.002.821, que havia cancelado a exigência,
determinou o retorno dos autos para novo julgamento a partir do entendimento de que não seria
possível à Recorrente a fruição do benefício da depreciação acelerada incentivada e, ato contínuo,
fossem apreciadas as demais matérias constantes no Recurso Voluntário.
3.

O Acórdão no 1301-006.259 foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO. PAGAMENTO.
Demonstrado nos autos, mediante diligência, que a houve a postergação do
imposto em conformidade com o previsto no Parecer Normativo Cosit no 2, de
1996, deve ser cancelado o lançamento de ofício.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.
4.

Entende a autoridade responsável pela execução da decisão na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campinas que houve inexatidão e omissão no r. Acórdão, pois a CSRF
determinou a apreciação das demais questões do Recurso Voluntário, que aborda também o item
002 da autuação fiscal, isto é, multas ou juros isolados – base de cálculo estimada, situação não
abordada na decisão ora recorrida.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
ACÓRDÃO 1301-006.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720233/2013-33
3
5.

Os Embargos foram admitidos como inominados, conforme Despacho de
Admissibilidade, de lavra do Presidente desta 1a Turma de 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento,
nos termos dos art. 65 e 66 do Anexo II do então Regimento Interno do CARF (fls. 2.337/2.339).
6.

É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
7.

Embora os Embargos tenham sido admitidos como inominados (art. 66 do Anexo II
do RICARF), em razão de possível erro material, trata-se de aparente omissão no r. Acórdão, que
não abordou a segunda infração, identificada como “multas ou juros isolados – base de cálculo
estimada”.
8.

A autoridade encarregada da execução do acórdão, aduz que entre as demais
matérias constantes no Recurso Voluntário está a insurgência da Recorrente quando às multas
exigidas (item III.4 da peça recursal)
9.

O r. Acórdão deu provimento total ao Recurso Voluntário porque, suportado no
relatório de diligência (fls. 2.288/2.293) e os anexos não pagináveis, denominados “Demonstrativo
da Postergação.xls”, “Sicalc CSLL.pdf” e “Sicalc IRPJ.pdf” (fls. 2.297), a autoridade fiscal demonstra
que o IRPJ, com débito principal exigido no auto de infração (fls. 1.021/1/039), no valor de R$
14.644.211,71, foi extinto por sucessivos pagamentos ou compensações, cujo termo final foi
30.06.2014. Por sua vez, a CSLL, com débito principal exigido no auto de infração (fls.
1.021/1/039), no valor de R$ 3.762.117,37, foi extinta por sucessivos pagamentos ou
compensações, cujo termo final foi 30.11.2011.
10.

Repisa-se os trechos do Parecer Cosit no 2, de 1996, que trata sobre a postergação
de pagamento de tributos em virtude da inobservância do regime de competência:
5. No que se refere à postergação do pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento,
custo, despesa, inclusive em contrapartida a conta de provisão, dedução ou
do reconhecimento de lucro, determinações de natureza semelhantes
vigem desde 1977, com o Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro daquele
ano, de onde se transcreve:
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
ACÓRDÃO 1301-006.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720233/2013-33
4
"Art. 6o...............................................................................................
§ 4o Os valores que, por competirem a outro período-base, forem,
para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro
líquido do exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do
lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele
adicionados, respectivamente.
§ 5o A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto,
diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao
em que seria devido;
b) redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-
base a que o contribuinte tiver direito em decorrência de aplicação
do disposto no § 4o.
§ 7o O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção
monetária e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido
postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência."
5.1 - O art. 6o, de onde foram transcritos estes parágrafos, trata, em seu
todo, de definir o que é o lucro real e de estabelecer os critérios para a sua
correta determinação, seja pelo contribuinte, seja pelo fisco, como, aliás,
esta Coordenação-Geral já se manifestou por intermédio do referido
Parecer Normativo CST no 57/79.
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com
uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou
de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro
líquido correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro
líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e
excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
ACÓRDÃO 1301-006.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720233/2013-33
5
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o
lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro
real; não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que
este resulte ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e
adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2.
Dessa forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar
postergação do pagamento do imposto ou da contribuição social, devem
ser observados os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e
adicioná-lo ao lucro líquido do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante
ao lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e
excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do
prazo de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive
adicional, e de contribuição social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido
correspondente ao período-base do início do prazo de postergação, bem
assim dos valores das diferenças do imposto e da contribuição social,
considerando seus efeitos em cada balanço de encerramento de período-
base subseqüente, até o período-base de término da postergação;
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o
de término da postergação, o valor correspondente à correção monetária
dos valores mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da
postergação, considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos,
inclusive o da correção monetária, e a dedução da diferença da
contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes
ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença
de imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela
resultar postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
ACÓRDÃO 1301-006.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720233/2013-33
6
em que seria devido ou redução indevida do lucro real em qualquer
período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição
social relativa a determinado período-base, quando efetiva e
espontaneamente paga em período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em
período-base posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da
contribuição social postergados deve ser considerado no momento do
lançamento de ofício, o qual, em relação às parcelas do imposto e da
contribuição social que houverem sido pagas, deve ser efetuado para
exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o
contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem
qualquer ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da
contribuição social em período-base posterior, nada tem a ver com
postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição social
correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí
decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não
tem as características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte,
não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento.
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito
pelo valor líquido do imposto e da contribuição social, depois de
compensados os valores a que o contribuinte tiver direito em decorrência
do disposto no § 4o. Por isso, após efetuados os procedimentos referidos
no subitem 5.3, somente será passível de inclusão no lançamento a
diferença negativa de imposto e contribuição social que resultar após a
compensação de todo o valor pago a maior, no período-base de término
da postergação, com base no lucro real mensal ou na forma dos arts. 27 a
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com o valor pago a menor no
período-base de início da postergação. (g.n.)

11.

Dessa forma, com base nas orientações do Parecer Cosit no 2, de 1996, em especial
no item 6.2., e no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2.288/2.293), resta demonstrado que o
contribuinte efetuou espontaneamente, em anos-calendário posteriores, a recomposição da base
de cálculo dos tributos postergados.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
ACÓRDÃO 1301-006.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720233/2013-33
7
12.

Mais do que isso, foi consignado nos demonstrativos elaborados pela autoridade
responsável pela diligência que a liquidação do IRPJ e CSLL postergados se deu com a imputação
de juros e multa moratória.
13.

Por essa razão, a conclusão desta Turma foi de forma unânime pelo cancelamento
da infração principal, isto é, dar provimento ao Recurso Voluntário.
14.

A segunda infração, identificada como “multas ou juros isolados – base de cálculo
estimada”, é acessória da infração principal. Em razão do cancelamento desta, resta prejudicada a
segunda infração.
15.

Compreende-se que o r. Acórdão poderia ter sido mais claro e didático em
acrescentar um parágrafo para consignar que a exigência das multas ou juros isolados perderam o
objeto com o cancelamento da infração principal, todavia, registre-se que materialmente não se
observa omissão material no r. Acórdão.

Conclusão
16.

Diante do exposto, não obstante o Despacho de Admissibilidade (fls. 2.337/2.339),
constata-se inexistir omissão material no r. Acórdão razão pela qual voto por NÃO ADMITIR os
Embargos opostos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2347
DF CARF MF
Original